Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700435-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: Mandado de Segurança Impetrante: Luiz Macena da Silva Impetrado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Macena da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A procuração trazida aos autos (Id. 17240997) não atende regularmente ao pressuposto subjetivo de validade da relação jurídica processual concernente à representação processual, valendo lembrar que a regra prevista no art. 103 do CPC exige a outorga regular de instrumento de mandato nos moldes dos artigos 104 e 105, ambos do CPC. Se a parte se encontra incapacitada para a outorga da procuração, como foi relatado pelo ilustre advogado do impetrante, a solução não consiste na formalização de mandato como constou no instrumento referido no Id. 17240997. Em verdade, as regras previstas nos artigos 71 e 72, inc. I, do CPC, determinam a instituição de curador especial ao incapaz nos próprios autos, mesmo se essa condição peculiar, como no presente caso, seja transitória. A indicação do curador especial, aliás, deve respeitar a regra prevista no art. 1775 do CPC, nada obstando, no entanto, que seja nomeado o próprio advogado, em tese, na falta das demais pessoas ali indicadas. Assim, venha pelo impetrante, em termos, o requerimento de instituição de curador especial, com a devida indicação de quem deve exercer o encargo, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília–DF, 23 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator